Tribunal: TJSP
Processo: 1061664-26.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"Oportunamente, o termo inicial do benefício deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1061664-26.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado
ADRIANO CRISPIM ARAUJO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos de
declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1061664-26.2018.8.26.0053/50000
Voto no 35.571
Embargos de Declaração Cível no 1061664-26.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 35.571
Fls. 2
Comarca:
SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO

(Proc. 1061664-26.2018.8.26.0053)
Embargante: INSS
Embargado: ADRIANO CRISPIM ARAÚJO
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL -
ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO
TEMA 862.
“Oportunamente, o termo inicial do benefício deverá se
adequar à definição que advier do Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 862”.
Embargos de declaração acolhidos em
parte.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que, na
ação acidentária ajuizada por Adriano Crispim Araújo, manteve o
decreto de procedência do pedido inicial com a consequente concessão
de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da alta médica, ou seja,
14.05.2007, observando-se, no caso concreto, a prescrição quinquenal
(Acórdão nas páginas 232/237 dos autos principais).
Insurge-se
o
embargante
pugnando
por
novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1061664-26.2018.8.26.0053/50000
Voto no 35.571
Embargos de Declaração Cível no 1061664-26.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 35.571
Fls. 3
pronunciamento da Turma Julgadora no ponto atinente à definição do
termo inicial do auxílio-acidente. Objetiva a modificação para a data da
juntada do laudo médico-pericial nos autos, em atenção aos artigos 23 e
86 da Lei 8.213/91, ou, senão, a suspensão do feito até a definição do
ponto pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862 ainda
pendente (páginas 01/03).
Intimado a respeito, manifestou-se o embargado pleiteando
a rejeição dos embargos (páginas 08/09).
É o relatório.
Passo a decidir.
Não há razão a justificar a modificação do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo médico-pericial como
pretende o INSS.
A posição esposada pela Turma Julgadora é no sentido de
que no caso concreto o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte
ao da alta médica, subentendo-se esta correspondente à cessação do
auxílio-doença pago administrativamente porquanto, já consolidadas as
lesões com consequente prejuízo parcial e permanente da capacidade de
trabalho do autor, ora embargado, cabia ao INSS ampará-lo com o
benefício correspondente desde então.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1061664-26.2018.8.26.0053/50000
Voto no 35.571
Embargos de Declaração Cível no 1061664-26.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 35.571
Fls. 4
Não obstante, levando-se em conta o caráter repetitivo da
controvérsia em torno do ponto reconhecido pelo Superior Tribunal de
Justiça, fica assentado, sem prejuízo do prosseguimento do feito, que
por ocasião da apuração dos valores em atraso, o termo inicial a se
considerar será aquele que a corte Superior fixar de modo
definitivo em sede do Tema 862.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração nos termos e para os fins supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator